Tribunal: TJPA
Processo: 0803441-68.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803441-68.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARILENE FARIAS PINTO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
OMISSÕES
NO JULGADO IMPUGNADO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer os recursos de embargos de declaração e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e nove de abril a sete de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 7 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARILENE FARIAS PINTO
(id. 17379251) e pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS (
id. 17844909)

contra acórdão de id. 17311159, que negou provimento ao recurso de apelação cível, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, DE SUSPENSÃO DO FEITO DETERMINADA PELO STF NA ADI 5090/DF E DE SUSPENSÃO DO FEITO DETERMINADA PELO STF NO RE 1317982 ES – TEMA 1.170. REFUTADAS. MÉRITO. RECURSO ESPECIAL 1.614.874-SC, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE.

O ÍNDICE DE CORREÇÃO, NA HIPÓTESE, SEGUE OS PRECEDENTES RE 870947 E RESP 1.495.146.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões recursais (id. 17379251), a primeira embargante sustentou ter havido omissão no decisório embargado, que não teria adentrado no tema central da decisão apelada, ou seja, a impossibilidade de alteração do índice de correção monetária em fase de cumprimento de sentença já transitada em julgado.

Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios.

Em seus embargos (id. 17844909) a municipalidade alega ter havido omissões no julgado impugnado quanto à tese firmada no Resp 1.614.874-SC – Tema 731, e quanto à
suspensão do processo face a decisão na ADI 5090 pelo Supremo Tribunal Federal - STF, pugnando ao final pelo provimento do seu recurso.

No id. 17989844 foram apresentadas as contrarrazões pela parte autora aos aclaratórios opostos pela Fazenda Pública.

No id.18432918 foi certificada a ausência de contrarrazões aos aclaratórios opostos pela autora.

Após, vieram os autos conclusos para decisão.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO.

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço os recursos, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer, não vislumbro os vícios apontados pelos recorrentes no julgado impugnado.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer um dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

Por esse prisma, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia
, reitero que não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada a ser corrigida por esta via, não merecendo provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretendem os embargantes, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00) (frisei)

De qualquer forma, em que pese se mostrar incabível, faço uma reanálise dos pontos impugnados pelos embargantes em seus recursos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AUTORA.

A autora, ora embargante, alegou que a decisão guerreada
não teria adentrado no tema central da decisão apelada, ou seja, a impossibilidade de alteração do índice de correção monetária em fase de cumprimento de sentença já transitada em julgado.

Analisando os autos, verifica-se que a
alteração do índice de correção monetária em fase de cumprimento de sentença já transitada em julgado é exatamente o ponto controvertido levantado pelo apelante, o município de Parauapebas.

Ocorre que não é possível firmar tal entendimento de impossibilidade de alteração do índice de correção monetária em fase de cumprimento de sentença já transitada em julgado, pois, nos termos do art. 322, § 1º, do CPC
[1]
, a correção monetária é consectário legal da obrigação a ser cumprida.

Em virtude de sua natureza processual, deve ser regulada de acordo com a legislação vigente à época da incidência, o que decorre do princípio da aplicação geral e imediata das leis (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 6º).

Por ser a correção monetária efeito continuado do ato, a pretensão de recebimento acaba por renovar-se todo mês. Logo, ausente ofensa à coisa julgada, porquanto não há desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, tudo de acordo com o princípio
tempus regit actum
.

Tal entendimento encontra respaldo no art. 505, I, do CPC, que dispõe:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem assim julgado,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022. AUSÊNCIA.

1. Constata-se que não se configurou ofensa ao art. e 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não há vícios de omissão ou contradição, pois a Corte de origem apreciou e decidiu, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, não cabendo falar em negativa de prestação jurisdicional.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firme no sentido de que os juros de mora e a correção monetária são encargos acessórios da obrigação principal, possuindo caráter eminentemente processual e devem ser incluídos na conta de liquidação, ainda que já homologado o cálculo anterior, inexistindo preclusão ou ofensa à coisa julgada em consequência dessa inclusão.
Assim, as alterações do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, introduzidas pela Medida Provisória 2.180-35/2001 e pela Lei 11.960/2009, têm aplicação imediata a todas as demandas judiciais em trâmite, com base no princípio tempus regit actum. Precedentes.

2. É firme o entendimento nesta Corte de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1.353.317/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9.8.2017).

3. A Primeira Seção dedo STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG, reexaminou a questão relativa à aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, após a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, submetido ao regime de Repercussão Geral, publicada em 20.11.2017. A Corte Maior estabeleceu que o mencionado dispositivo legal, com o propósito de correção monetária, não é aplicável às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza; a respeito dos juros de mora, definiu a possibilidade de incidência na mesma hipótese, excepcionadas apenas as condenações oriundas de natureza jurídico-tributária. Em vista disso, no Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se o entendimento de que as condenações judiciais referentes a servidores e a empregados públicos se sujeitam aos seguintes encargos: (a) até julho/2001 - juros de mora:

1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009 - juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009 - juros de mora:

remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:

IPCA-E. Registre-se que o STF, no julgamento de Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 870.947/SE, rejeitou a possibilidade de modulação dos efeitos do julgado.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.073.159/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 18/12/2023.) (grifei)

Em sentido semelhante, o Supremo Tribunal Federal não vislumbra que a alteração do índice de correção monetário em fase de cumprimento de sentença afronte à coisa julgada, senão vejamos:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM. ADEQUAÇÃO AO TEMA Nº 810.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA.
CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS Nº 1170 E 733. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito do RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma” (Tema nº 810). 2.
O exercício do juízo de retratação pela Corte de origem para adequação à tese firmada no julgamento do Tema nº 810 da repercussão geral não importa violação do princípio da coisa julgada. Precedentes
. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido.

(ARE 1372596 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115

DIVULG 13-06-2022

PUBLIC 14-06-2022) (grifei)

Assim, a rejeição dos aclaratórios da autora é medida que se impõe.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA MUNICIPALIDADE RÉ.

Da alegada omissão quanto à aplicação da tese firmada no Resp 1.614.874-SC – Tema 731 do STJ.

Alega o município recorrente que a decisão agravada foi omissa quanto à tese de

aplicação da TR decorrente da definição imposta pelo disposto no Resp 1.614.874- SC, que foi o recurso representativo da controvérsia para a tese firmada no Tem 731 do STJ, que ratifica a TR como índice de atualização das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.

Ocorre que tal tese de omissão não se sustenta, pois a decisão agravada foi expressa em afastar a incidência do tema 731 do STJ na hipótese, senão vejamos:

MÉRITO

Verifica-se que o recorrente alegou, como questão meritória, a necessidade de aplicação da TR como índice de correção monetária e a incidência do tema 731 do STJ na hipótese.

Sobre a alegação da aplicação do índice que entende ser o correto para o caso sob análise, o apelante cita como precedente o recurso especial 1.614.874-SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o qual definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua ser a TR (Taxa Referencial.

Ocorre que o precedente utilizado versa sobre a aplicação da TR ao saldo das contas do FGTS pela Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo). Logo, é inaplicável à questão sob análise.

Assim, o índice de correção, na espécie, segue os precedentes RE 870947 e REsp 1.495.146, não havendo motivos para reforma do julgado impugnado, portanto.

Assim, observa-se que tal ponto foi expressamente refutado, não havendo de ser falar em omissão

Da alegada omissão quanto a suspensão determinada na ADI 5090DF.

Alega o ente público recorrente que a decisão agravada foi omissa quanto à tese de suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS.

Não se observa tal omissão, pois constou expressamente na decisão embargada que,
in verbis:

PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO DETERMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF - RE: 1317982 ES – TEMA 1.170.

Afirmou o recorrente que STF reconheceu a repercussão geral do RE 1.317.982 (tema 1.170), em que analisará a possibilidade de alteração do percentual dos juros de mora fixados em sentença já transitada em julgado contra a Fazenda Pública.

Ocorre que a suspensão prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não é uma consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, conforme definido no julgamento paradigmático do RE 966177, senão vejamos:

(...)A suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.(...)
(RE 966177 RG-QO, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 07/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019

DIVULG 31-01-2019

PUBLIC 01-02-2019)

E, no alegado tema, não houve a determinação de suspensão nacional dos processos, não havendo que se falar em paralisação da marcha processual até o julgamento do
leading case
RE 1317982-RG pelo STF.

Assim, afasto a preliminar em questão.

Logo, não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração.

Dispositivo.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO aos recursos de embargos declaratórios opostos, mantendo a decisão embargada na sua integralidade.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 7 de maio de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 322. (...)

§ 1º Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.

Belém, 08/05/2024